Tribunal: TJSP
Processo: 1025686-92.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – "EMBARGOS À EXECUÇÃO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO" – Bancários – Cédula de Crédito Bancário/CCB (empréstimo) – Embargantes alegam falta de interesse processual, inépcia da inicial, juros capitalizados, cobrança de tarifa de abertura de crédito, cumulação indevida de encargos de mora (comissão de permanência) – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes – Alegação

Ementa:
APELAÇÃO – "EMBARGOS À EXECUÇÃO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO" – Bancários – Cédula de Crédito Bancário/CCB (empréstimo) – Embargantes alegam falta de interesse processual, inépcia da inicial, juros capitalizados, cobrança de tarifa de abertura de crédito, cumulação indevida de encargos de mora (comissão de permanência) – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes – Alegação de sentença citra petita e cerceamento de defesa – Inocorrência - Prova pericial desnecessária, ante o conjunto probatório existente – Reiteração dos argumentos iniciais (inépcia da inicial, juros capitalizados, cumulação de encargos de mora) - Capitalização mensal dos juros – Admissão - Contrato firmado na vigência das Medidas Provisórias 1.963-17 e 2.110-21 – Questão pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça – Comissão de permanência – Ausência de prova de sua cumulação com outros encargos – Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Cobrança de "tarifa de adiantamento a depositante" – Matéria não aventada na inicial – Cobrança não demonstrada no curso do processo - Prequestionamento ficto – Inteligência do art. 1.025, do CPC – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025686-
92.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes TMIX
CONCRETO E SERVIÇOS LTDA e RICARDO GEREMIAS MODESTO, é
apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025686-92.2019.8.26.0007 -Voto no 15837
2
Apelação no: 1025686-92.2019.8.26.0007
Apelantes: TMIX CONCRETO E SERVIÇOS LTDA E OUTRO
Apelado: BANCO BRADESCO S/A
MMa. Juíza de Direito Dra. Sueli Juarez Alonso
Foro: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
VOTO No 15837
APELAÇÃO
“EMBARGOS À EXECUÇÃO, COM
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
Bancários

Cédula
de
Crédito
Bancário/CCB
(empréstimo)

Embargantes alegam falta de interesse processual, inépcia
da inicial, juros capitalizados, cobrança de tarifa de abertura
de crédito, cumulação indevida de encargos de mora
(comissão de permanência) Sentença de improcedência
Recurso dos embargantes
Alegação de sentença citra
petita e cerceamento de defesa
Inocorrência - Prova
pericial desnecessária, ante o conjunto probatório existente
Reiteração dos argumentos iniciais (inépcia da inicial,
juros capitalizados, cumulação de encargos de mora) -
Capitalização mensal dos juros
Admissão - Contrato
firmado na vigência das Medidas Provisórias 1.963-17 e
2.110-21 Questão pacificada pelo Superior Tribunal de
Justiça Comissão de permanência Ausência de prova de
sua cumulação com outros encargos
Validade da
contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto
Cobrança de “tarifa de adiantamento a depositante”

Matéria não aventada na inicial
Cobrança não
demonstrada no curso do processo - Prequestionamento
ficto Inteligência do art. 1.025, do CPC Sentença de
improcedência mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 145/147, cujo relatório adoto, julgou os “EMBARGOS À
EXECUÇÃO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”, opostos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025686-92.2019.8.26.0007 -Voto no 15837
3
TMIX CONCRETO E SERVIÇOS LTDA E OUTRO, em face da Execução
proposta por BANCO BRADESCO S/A, nos seguintes termos: “Posto
isso, julgo improcedentes os embargos. Condeno os embargantes ao
pagamento de custas e despesas processuais, corrigidos a partir de
seu desembolso, bem como ao pagamento de honorários advocatícios,
que fixo em 10% sobre o valor atualizado da ação, corrigido desde o
ajuizamento, condicionado aos termos do art. 98, parágrafo 3o do
Código de Processo Civil.”.
Insurgência recursal dos embargantes (fls.
156/177). Alegam nulidade da sentença, por ser citra petita, além
cerceamento de defesa, eis que, postularam pela produção de prova
pericial e o Juízo monocrático optou pelo julgamento antecipado da
lide. Reiteram os termos da inicial. Sustentam a inépcia da inicial da
execução, uma vez que o cálculo apresentado é incompleto.
Argumentam a ocorrência de abuso na periodicidade da
capitalização dos juros. Ressaltam omissão do julgado acerca da
cobrança de “tarifa de adiantamento a depositante”. Insurgem-se
contra a cobrança de comissão de permanência. Por fim, postulam o
provimento do presente recurso, com a extinção da execução.
Prequestionam a matéria.
Contrarrazões apresentadas às fls. 181/199.
Subiram os autos para julgamento. Não há
oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025686-92.2019.8.26.0007 -Voto no 15837
4
É o relatório.
Exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o presente recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e
dispensado de preparo.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Inicialmente, não há que se falar em
sentença citra petita, uma vez que a Magistrada decidiu os pontos
objetivos abordados na inicial. Também não há cerceamento de
defesa, pois, não sendo o caso de revelia, o julgamento antecipado da
lide tem lugar quando a matéria de mérito for unicamente de direito
ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir
prova em audiência (art. 355, I, do CPC).
Compulsando os autos, denota-se que, o
julgamento antecipado da lide era cabível, porquanto o cerne da
questão se mostrava resolúvel por meio da prova documental
acostadas aos autos.
Registre-se, ainda que o objetivo principal da
prova é influenciar a formação da livre convicção do juiz em torno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025686-92.2019.8.26.0007 -Voto no 15837
5
dos fatos deduzidos em juízo, admitindo o ordenamento jurídico o
emprego de todos os meios legais "para provar a verdade dos fatos
em que se funda a ação ou a defesa" (Art. 369, do CPC).
No processo civil, dois princípios básicos
regem a fase probatória: o princípio dispositivo e o da livre
investigação das provas. O primeiro consiste na regra em que o juiz
depende, na instrução da causa, da iniciativa das partes quanto às
provas e às alegações que embasaram os fundamentos da decisão. Já
o segundo, diante do caráter publicista do processo, permite ao juiz
buscar as provas.
Como é cediço, cabe ao juiz que preside o
feito verificar a pertinência ou não da dilação probatória, podendo
dispensá-la se houver elementos de convicção bastantes para o
julgamento.
Assim, formado o convencimento do juiz, é
dever dele e não mera faculdade, proceder ao julgamento do feito.
Por isso, não se há de cogitar de cerceamento de defesa para a
apelante, tendo em vista que as provas documentais apresentadas se
mostravam suficientes para o deslinde da causa, tornando
totalmente prescindível a produção de prova pericial contábil.
Pois bem.
Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO, COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025686-92.2019.8.26.0007 -Voto no 15837
6
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”, opostos por TMIX CONCRETO E
SERVIÇOS LTDA E OUTRO, em face da Execução proposta por
BANCO BRADESCO S/A. Os autores opuseram os presentes
embargos, alegando, em suma, nulidade do título e cobranças
indevidas.
Compulsando os autos, especificamente, às
fls. 61/65, verifica-se que as partes, celebraram contrato de
empréstimo (Cédula de Crédito Bancário/CCB), no valor de R$
128.000,00, com taxa de juros efetiva de 1,02% ao mês, e 12,89% ao
ano. Planilha de débito às fls. 67.
Denota-se dos autos que os embargantes
deixaram de adimplir os pagamentos contratados.
Vale frisar, de início, que não se discute a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às instituições
financeiras, tampouco os termos da Súmula 297, do STJ. Todavia, no
caso, não incide tal regra. Pois o art. 2o, do CDC, estabelece que as
pessoas
jurídicas
somente
podem
ser
enquadradas
como
consumidoras quando adquirem ou utilizam produtos ou serviços
como destinatárias finais e, no caso, por se tratar de valores
destinados à capital de giro. Assim, notória está a ausência de
relação consumerista.
Quanto à alegada abusividade dos juros
cobrados pela instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025686-92.2019.8.26.0007 -Voto no 15837
7
é regida por legislação especial, a saber: a Lei no 4.595/64, as
normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco
Central do Brasil. Não incide, portanto o art. 1o da Lei de Usura
(Decreto no 22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa
superior a 12% ao ano. Confira-se a Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não
se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”.
Além
disso,
observe-se
que
a
MP
2.170-36/01, em seu art. 5o (declarado constitucional pelo C. STF
quando
do
julgamento
do
RE
no
592.377/RS), prevê a
admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano por instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar
juros em taxa superior à legal, capitalizados com periodicidade
inferior a um ano (juros sobre juros). Os valores cobrados a título de
juros no caso em análise não se afiguram abusivos, inexistindo
qualquer indício de que excedam em muito os valores de operações
similares. Eles foram previamente informados aos autores na Cédula
de Crédito Bancário (fl. 61), de modo que eles tiveram liberdade
para optar entre diversas instituições e obter o financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025686-92.2019.8.26.0007 -Voto no 15837
8
desejado.
Com efeito, as parcelas ajustadas não se
constituem em mera divisão do valor financiado ou do bem pelo
número de prestações mensais, acrescidas de juros. Estão incluídos
no valor das prestações a remuneração do capital, a correção
monetária do valor ou a depreciação do bem e o custo financeiro da
operação, aí englobada uma série de fatores como a capitalização de
recursos no meio financeiro, os impostos e outros fatores.
Observa-se que, a fixação da taxa de juros
em valor superior à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não
tem o condão de macular a referida taxa, sendo o caso de reduzi-la
apenas quando não houver sua previsão contratual, ou quando for
muito discrepante em relação à taxa de mercado, o que não se
configurou no caso em tela.
Neste
sentido
a
jurisprudência
desta
Colenda 37a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE
CONTRATO BANCÁRIO
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. 1. JUROS
ABUSIVIDADE

Inocorrência
Encargos contratuais não
limitados a 12% ao ano Inaplicabilidade da
Lei de Usura Excesso da cobrança deve ser
demonstrado
em
cada
caso
concreto,
mediante a comprovação de descompasso
entre a realidade do mercado e o quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025686-92.2019.8.26.0007 -Voto no 15837
9
cobrado
pela
instituição
financeira.
2.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Admissibilidade

Contrato
celebrado
por
instituição
financeira posteriormente à edição da MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01
Possibilidade de capitalização de juros em
período inferior a um ano Capitalização de
juros expressamente prevista no contrato

Alegação de inconstitucionalidade da MP
2.170-36/2001 afastada
Precedente do
Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça. 3.
TARIFA DE CADASTRO e IOF - Possibilidade
de cobrança - Recurso Especial 1251331/RS,
sob o rito do art. 543-C, do Código de Processo
Civil de 1973: "Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo
padronizador
da
autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada
no
início
do
relacionamento
entre
o
consumidor e a instituição financeira"

Ausência de abusividade no caso concreto
Financiamento do IOF que não encontra óbice
no ordenamento. 4. BANCÁRIO TARIFAS DE
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO

Cobrança regular - Valores não abusivos -
Serviços prestados - REsp 1.578.553/SP,
repetitivo, representativo da controvérsia.
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação
Cível
1006056-53.2019.8.26.0006;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI
- Penha de França - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro:
10/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025686-92.2019.8.26.0007 -Voto no 15837
10
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional
de contrato. Cédula de Crédito Bancário.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência.
Aplicação
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor.
Inadmissibilidade.
Juros
capitalizados mensalmente e acima de 12%.
Possibilidade.
Aplicação
da
MP
2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula
121 do STF. Comissão de permanência
cumulada com outros encargos. Ausência de
comprovação. Majoração da verba honorária.
Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de
2015. Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1015048-56.2018.8.26.0032;
Relator
(a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré -
1a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
09/12/2019;
Data
de
Registro:
09/12/2019)
Quanto à comissão de permanência, o STJ já
sumulou a matéria:
Súmula 30 “A comissão de permanência e a
correção monetária são inacumuláveis.”
Súmula 294 - “Não é potestativa a cláusula
contratual
que
prevê
a
comissão
de
permanência, calculada pela taxa média de
mercado, apurada pelo Banco Central do
Brasil, limitada à taxa do contrato.”
Súmula 296 “Os juros remuneratórios, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025686-92.2019.8.26.0007 -Voto no 15837
11
cumuláveis com a comissão de permanência,
são devidos no período de inadimplência, à
taxa média de mercado estipulada pelo Banco
Central do Brasil, limitada ao percentual
contratado.
Súmula 472 - “A cobrança de comissão de
permanência

cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no
contrato
exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa
contratual.”
Observa-se que a comissão de permanência
é aceita como legítima, mas desde que não seja cumulada com
outros encargos, sendo que no presente caso não há prova de ter
ocorrido qualquer cumulação desta natureza, o que a rigor deveria
ser devidamente comprovada.
Por fim, embora os apelantes se insurjam
contra a cobrança de “tarifa de adiantamento a depositante”, não há
nos autos qualquer indicativo de sua cobrança, nem mesmo na
inicial há menção a tal cobrança. Ainda que se alegue se tratar de
Tarifa de Abertura de Crédito, também não restou demonstrada sua
cobrança.
Desta feita, analisadas as peculiaridades do
caso em tela, aliada ao conjunto probatório, é de rigor a mantença da
r. sentença, ficando ratificados in totum os seus fundamentos, eis
que suficientemente motivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025686-92.2019.8.26.0007 -Voto no 15837
12
Face ao prequestionamento apresentado,
evitando-se o formalismo desnecessário, como devidamente
observado pelo ilustre Cassio Scarpinella Bueno (“Novo Código de
Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, páginas 661/662), faz-se
presente no Novo Código de Processo Civil (artigo 1.025) o chamado
“prequestionamento ficto”:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.”
Tendo em vista o desprovimento do apelo,
consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os
honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor
atualizado da ação.
Por
esses
fundamentos,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)